Tribunal: TJSP
Processo: 1002589-15.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBERTURA DE RISCOS ASSUMIDA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. HIPÓTESE ASSEMELHADA A CONTRATO DE SEGURO, A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS ESPECÍFICAS. FURTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. DIREITO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DO VALOR DA COBERTURA, JÁ FIXADO POR TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELAS PARTES. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBERTURA DE RISCOS ASSUMIDA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. HIPÓTESE ASSEMELHADA A CONTRATO DE SEGURO, A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS ESPECÍFICAS. FURTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. DIREITO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DO VALOR DA COBERTURA, JÁ FIXADO POR TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELAS PARTES. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA RÉ. 1. Não se identifica a ocorrência de cerceamento de defesa, pois desnecessária a colheita de provas pretendida pela ré, estando nos autos todos os elementos necessários. 2. A demandada é uma entidade associativa que, mediante contribuição de seus associados, se obriga à cobertura dos riscos inerentes a veículos. Embora não seja seguradora, realiza contratos com a finalidade de alcançar o mesmo resultado. Trata-se de situação que enseja a incidência das normas específicas e, sobretudo, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Após a comunicação do sinistro, as partes realizaram transação extrajudicial, obrigando-se a ré ao pagamento do valor da cobertura, em parcela, mediante depósito na conta da administradora de consórcios, como forma de extinguir a obrigação do autor, decorrente da aquisição do veículo. Entretanto, a demandada deixou de cumprir tal obrigação, o que ensejou a iniciativa do autor de pagar a prestações em aberto. 4. Em razão da transação feita, tem o autor a titularidade do crédito, fazendo jus à respectiva condenação, com incidência de juros moratória e correção monetária a partir dos respectivos vencimentos. 5. A seguradora não pode ser compelida a pagar montante maior do que a cobertura a que se obrigou. Por isso, deixa de prevalecer a condenação formulada na sentença, de pagar o valor da cobertura e de parcelas do consórcio. 6. Inviável se apresenta o acolhimento do pedido de reparação por danos emergentes e lucros cessantes, ante a ausência de base probatória para relacioná-los ao inadimplemento do contrato de seguro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002589-15.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado ASSOCIAÇÃO
DE BENEFÍCIOS MUTOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL, é apelado/apelante ALEX SANDRO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Improveram o apelo do autor e
deram parcial provimento ao da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1002589-15.2016.8.26.0348
Comarca:MAUÁ 1a Vara Cível
Juiz: Maria Eugênia Pires Zampol
Apelante/Apelado: Associação de Benefícios Mutos do Brasil - Astep Brasil
Apelado/Apelante: Alex Sandro Fernandes
Interessado: ALEX SANDRO FERNANDES TRANSPORTES ME
SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBERTURA DE
RISCOS ASSUMIDA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA.
HIPÓTESE ASSEMELHADA A CONTRATO DE SEGURO,
A
ENSEJAR
A
INCIDÊNCIA
DAS
NORMAS
ESPECÍFICAS. FURTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESACOLHIMENTO.
DIREITO
DO
AUTOR
AO
RECEBIMENTO DO VALOR DA COBERTURA, JÁ
FIXADO
POR
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
REALIZADA
PELAS
PARTES.
ADEQUAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DA
SENTENÇA.
PLEITO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS
CESSANTES.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
DO
AUTOR IMPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DA RÉ. 1. Não se identifica a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois desnecessária a colheita de
provas pretendida pela ré, estando nos autos todos os
elementos necessários. 2. A demandada é uma entidade
associativa que, mediante contribuição de seus associados, se
obriga à cobertura dos riscos inerentes a veículos. Embora
não seja seguradora, realiza contratos com a finalidade de
alcançar o mesmo resultado. Trata-se de situação que enseja
a incidência das normas específicas e, sobretudo, do Código
de Defesa do Consumidor. 3. Após a comunicação do sinistro,
as partes realizaram transação extrajudicial, obrigando-se a
ré ao pagamento do valor da cobertura, em parcela, mediante
depósito na conta da administradora de consórcios, como
forma de extinguir a obrigação do autor, decorrente da
aquisição do veículo. Entretanto, a demandada deixou de
cumprir tal obrigação, o que ensejou a iniciativa do autor de
pagar a prestações em aberto. 4. Em razão da transação feita,
tem o autor a titularidade do crédito, fazendo jus à respectiva
condenação, com incidência de juros moratória e correção
monetária a partir dos respectivos vencimentos. 5. A
seguradora não pode ser compelida a pagar montante maior
do que a cobertura a que se obrigou. Por isso, deixa de
prevalecer a condenação formulada na sentença, de pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
valor da cobertura e de parcelas do consórcio. 6. Inviável se
apresenta o acolhimento do pedido de reparação por danos
emergentes e lucros cessantes, ante a ausência de base
probatória para relacioná-los ao inadimplemento do contrato
de seguro.
Voto no 45.821
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização proposta por ALEX
SANDRO
FERNANDES
e
ALEX
SANDRO
FERNANDES

TRANSPORTES ME em face de ASTEP BRASIL ASSOCIAÇÃO DE
BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para, assim, condenar a ré ao ressarcimento de
dano material, cumprindo o acordo firmado entre as partes, consistente
nos descontos das "parcelas de proteção do veículo", no valor de R$
3.349,50; quitação do financiamento junto a Conshop e devolução dos
valores das prestações pagas pelo autor junto à Conshop Administradora
de Consórcio Ltda., com juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária a partir da data do efetivo desembolso; como também ao
pagamento da quantia de R$ 56.650,50, atualizada e acrescida de juros
de mora desde a data da realização do acordo (25.08.2015). Repartiu
entre as partes a responsabilidade pelos encargos de sucumbência, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
proporção de metade cada uma em relação às despesas processuais. De
igual modo em relação aos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação para cada parte, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial, em relação aos autores.
Seguiu-se a rejeição aos embargos de declaração opostos
pelo demandado (fls.366/369).
Inconformadas, apelam as partes.
De um lado, o autor, alegando que deve ser ressarcido
pelos danos emergentes e lucros cessantes sofridos, já que se utilizava
do veículo segurado para prestar serviço de logística, de modo que a
falta de pagamento da indenização securitária gerou a impossibilidade de
fazê-lo, em razão do que ficou sem receber rendimentos mensais.
Ademais, teve de arcar com os gastos do salário mensal do motorista do
veículo até agosto de 2018.
E de outro, a ré, apontando que houve cerceamento de
defesa, uma vez que não foi admitido o seu requerimento de produção de
provas. Também afirma a ocorrência de condenação bis in idem,
considerando que o acordo firmado entre as partes estabeleceu apenas o
pagamento de R$ 60.000,00, montante que compreendia a restituição
das parcelas pagas e a quitação do financiamento do veículo.
Recursos tempestivos e bem processados, oportunamente
respondidos. Houve comprovação de preparo por parte da ré, sendo o
autor isento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, deve-se observar que no polo ativo
do processo figura uma pessoa física, e não jurídica, como se fez
referência na petição inicial. Na verdade, a expressão “Alex Sandro
Fernandes Transportes ME” constitui simples denominação comercial
de empresário individual.
Com efeito, não existem duas pessoas e nem dois
patrimônios a considerar. Tratando-se de empresário individual, a
atribuição de número de CNPJ, por parte da Receita Federal, se dá
apenas como simples ficção para efeito tributário, sem qualquer
repercussão no âmbito civil. Não existe, portanto, uma pessoa jurídica
distinta da física, mas simplesmente uma pessoa física.
É nesse sentido a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
-
COMERCIANTE
EMPRESA
INDIVIDUAL
-
OUTORGA
DE
PROCURAÇÃO
-
DESNECESSIDADE.
I- Não é correto atribuir-se ao comerciante individual,
personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece à pessoa
física.
II- Os termos "pessoa jurídica", "empresa" e "firma"
exprimem conceitos que não podem ser confundidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
III- Se o comerciante de nome individual é advogado, não
necessita de procuração, para defender em juízo os interesses da
empresa, pois estará postulando em causa própria (CPC, art. 254,
I) ..." 1.
“Empresário individual é a própria pessoa física ou
natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu,
quer civis quer comerciais”.2
“3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de
que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à
pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da
pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção
patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural
titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe
10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas
obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há
distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito,
inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel.
Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela
dívida da firma, sem necessidade de instauração do
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art.
50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de
separação patrimonial que justifique esse rito”.3
1 - REsp 102.539-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 16-12-96, LEXSTJ 94/239.
2 - REsp 594832/RO, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/08/2005 p.443.
3 - REsp 1582989/RS, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Superado esse ponto, impõe-se rejeitar a alegação de
cerceamento de defesa, pois desnecessária a pretendida determinação,
ao autor para apresentar comprovantes de pagamento de prestações do
consórcio do veículo, pois aqueles juntados estariam incompletos, sem a
indicação expressa à caminhonete.
Em
verdade,
o
requerimento
foi
apreciado
e
expressamente indeferido na sentença, pois se reconheceu a
desnecessidade de qualquer complemento, dado que se encontram nos
autos todos os elementos necessários para a formação do convencimento.
De fato, o autor apresentou prova de pagamento das
parcelas, por via bancária, cujos documentos contêm identificação por
código de barras, precisa indicação de valor, número da parcela e
vencimento, além do nome da beneficiária Conshop, a administradora de
consórcios (fls. 169- 170, 247-256, 296-303, 307-317, 332-355). Também estão nos
autos informações prestadas pela administradora de consórcios (fls. 91-92),
de modo a permitir o perfeito esclarecimento a respeito da existência a
cota de consórcio alusiva ao veículo. Qualquer dúvida, por parte da
demandada, poderia ser eliminada por sua própria iniciativa, já que, por
força de acordo noticiado nos autos, assumiu a obrigação de se
relacionar diretamente com a administradora de consórcios.
A prova documental produzida pelo autor foi exaustiva e
não há razão para colocar em dúvida a informação trazida, pois se
presume a boa-fé da parte. Qualquer questionamento deveria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
formulado de forma específica e com base em elementos de prova
suficientes para colocar em dúvida a eficácia probatória dos documentos,
e isso não ocorreu.
Não existe, ademais, qualquer base para falar em vício
processual por cerceamento de defesa, pois a matéria discutida não
enseja a necessidade de qualquer complemento probatório, estando nos
autos todos os elementos necessários para a realização do julgamento.
De igual modo, não há fundamento para cogitar de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária.
Superados esses pontos, impõe-se analisar o tema
central. Segundo o relato da petição inicial, as partes
estabeleceram um contrato de seguro de veículo, inclusive com
rastreamento automotivo. Em 27 de março de 2015, ocorreu o furto
desse bem, que não foi localizado; em junho seguinte, firmaram acordo,
responsabilizando-se a ré pela quitação do valor em aberto junto à
administradora de consórcios Conshop, mas deixou de cumpri-lo, fato
que ensejou a necessidade de o autor promover o pagamento das
prestações que se venceram. Daí o pleito de condenação da ré à
reparação dos danos de ordem material (R$ 35.499,44 e mais os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
vencidos posteriormente), afora os danos emergentes e lucros
cessantes, no valor de R$ 31.515,75, mais os danos morais.
Em sua defesa, a ré alegou que desenvolve um programa
de proteção veicular, oferecendo aos seus associados os benefícios de
proteção veicular, mediante contribuição dos participantes. Por isso, não
pode ser confundida com sociedades empresariais mercantis que
exploram o ramo de seguros, ou seja, não se trata de uma seguradora, o
que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Além disso,
alegou a inexistência de descumprimento contratual e questionou os
valores pleiteados.
Desde logo, cabe lembrar, diversamente do que sustentou
a demandada em sua defesa, a relação entre as partes está ao alcance
da legislação consumerista, uma vez que o autor ostenta a qualidade de
destinatário final do produto, situação que se amolda à definição do artigo
2o do Código de Defesa do Consumidor. A ré, por sua vez, exerce
atividade econômica, pois oferece ao serviço ao mercado, o que lhe
confere a qualidade de fornecedora (CDC, artigo 3o).
Embora se apresente como entidade associativa, a ré se
amolda perfeitamente à legislação consumerista, pois utiliza da prática
associativa apenas com a finalidade de criar óbice à incidência do
sistema legal de proteção aos consumidores, o que se mostra
inadmissível. Em verdade, a atividade típica exercida é equivalente à de
uma seguradora, segundo entendimento reiteradamente adotado por
esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A esse respeito:
“APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
PROTEÇÃO
PATRIMONIAL. SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA
ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES DO CDC. APLICABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. Importante assentar que não há falar em
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
A solução da controvérsia dependia da análise da prova documental
apresentada, bem como das disposições do contrato celebrado
pelas partes e a legislação de regência. No mais, a jurisprudência
desta Corte é firme em se posicionar pela incidência das
disposições do CDC nos contratos de proteção patrimonial
celebrado com associação. Desse modo, ainda que a ré seja
constituída como associação, em verdade exerce atos de empresa,
e para que o interessado contrate a proteção patrimonial, basta
aderir aos termos do contrato. Assim, resta evidente a relação de
consumo
entre
as
partes.
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
PROTEÇÃO
PATRIMONIAL.
SINISTRO.
NEGATIVA
DE
PAGAMENTO
PELA
ASSOCIAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DA
ASSOCIAÇÃO DE QUE O AUTOR FORNECEU INFORMAÇÕES
INCONGRUENTES A RESPEITO DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. A recusa ao pagamento da
indenização contratada decorreu, segundo a ré, do fato de o autor
ter prestado informações incongruentes, pois o rastreador instalado
em seu veículo identificou que ele estaria em local diverso do que
foi informado no aviso de sinistro. Todavia, a recusa da associação
não pode ser considerada legítima. Sustenta a ré que no Boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Ocorrência e no Aviso de Sinistro o associado, no momento do
infortúnio, alegou ter deixado o veículo na Rua Togo, 300, onde
supostamente foi a um estabelecimento comercial. Todavia, em total
contradição, o relatório do rastreador mostra que o veículo ficou
parado e desligado no endereço situado na Rua Nestor de Holanda,
desde o dia anterior ao suposto roubo até o dia 31/08/2017, às
18h32, quando foi ligado e começou a se movimentar. Entretanto, a
circunstância de o veículo do autor estar até às 18h32 na Rua
Nestor de Holanda, não o impedia de estar com o mesmo veículo,
às 19hs, na Rua Togo no 300. Ademais, o relatório do rastreador
confirma a informação do autor, pois revela que veículo parou às
18h57 na Rua Arisugawa, entre os nos 26 e 42, esquina com a Rua
Togo, conforme informado em seu aviso de sinistro” 4.
“APELAÇÃO - SEGURO
Recusa ao pagamento de
indenização contratualmente estipulada diante da não apresentação
do Certificado de Registro de Veículo (CRV) Sentença de primeiro
grau que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes,
condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária -
Inicialmente, incumbe registrar que a natureza jurídica da ré
(associação sem fins lucrativos) não afasta a aplicação da
legislação consumerista, já que ao se analisar objeto social
desenvolvido pela pessoa jurídica, verifica-se que o ato associativo
é imposto como mero obstáculo para que as pessoas interessadas
possam consumir, mas a atividade desempenhada é equivalente à
prestada pelas seguradoras - Assim, embora a apelante não seja
seguradora, dado o amplo oferecimento do serviço no mercado,
plenamente viável a aplicação das normas previstas no Código de
4 - TJSP - Apelação Cível / Seguro 1034687-27.2016.8.26.0001 São Paulo 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Adilson de Araújo - Dje
09/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Defesa do Consumidor Fixado o diploma legal, verifica-se que a
disposição contratual que suprime o direito à indenização em face
da não apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV)
se afigura nula, já que impõe ao consumidor obrigação
excessivamente onerosa - Art. 51, IV, do CDC
Além disso, a
cláusula viola, em última análise, a vedação ao enriquecimento sem
causa Sentença mantida Recurso não provido” 5.
“SEGURO FACULTATIVO
Furto de motocicleta

Recusa ao pagamento de indenização contratualmente estipulada
diante da não apresentação do Certificado de Registro de Veículo
(CRV) e das supostas restrições administrativas
Disposição
contratual nula, em razão da imposição ao consumidor de obrigação
excessivamente onerosa, à luz do art. 51, IV, do CDC Prova dos
autos que demonstrou que o autor realizou o pagamento das
pendências administrativas, as quais não foram baixadas em
decorrência do furto do bem Danos morais não configurados -
Sentença mantida Recurso improvido” 6.
Em razão do contrato de seguro, o segurado efetua o
pagamento do prêmio e a outra parte, a seguradora, assume
determinado risco. Uma vez ocorrido o sinistro, cabe à parte seguradora
realizar o pagamento da quantia previamente fixada a título de cobertura.
Evidentemente, nesse contexto sobreleva a presença da boa-fé das
partes, a impor o dever de veracidade e lealdade na conduta de ambas.
Embora somente empresas seguradoras possam contratar
5 - TJSP - Apelação Cível / Seguro 1007276-98.2017.8.26.0348 Mauá 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. José Augusto Genofre Martins
Dje 28/05/2019.
6 - TJSP Cível / Associação no Apelação 1027154-07.2016.8.26.0554 Santo André 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Carlos Nunes - Dje
07/01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
seguro, o que se tem no presente caso é exatamente essa relação, com
rótulo distinto, mas com todos os elementos identificadores dessa
espécie contratual. A contratação sob exame tem a finalidade de
promover a cobertura de situações de risco, a indicar a necessidade de a
matéria ser tratada à luz da mesma disciplina legal securitária e,
sobretudo, das normas de proteção ao consumidor.
Prosseguindo, deve-se destacar que, em virtude da
ocorrência do sinistro, as partes realizaram uma transação extrajudicial,
tendo emitido o documento de fls. 21-22, que tem natureza de título
executivo extrajudicial, pois contém assinatura das partes e de duas
testemunhas (CPC, artigo 784, III).
Essa transação é válida e eficaz, tanto que realizada por
pessoas capazes. Além disso, não foi objeto de qualquer questionamento
por ação anulatória, de modo que não se pode desconsiderá-la.
Consequentemente, já se encontra superada qualquer
possibilidade de discussão a respeito da responsabilidade da ré pelo
pagamento da indenização securitária, pois a tanto ela expressamente se
obrigou. Há, portanto, simples notícia do inadimplemento de obrigação de
pagar quantia, dívida essa expressamente confessada, e cujo
cumprimento se objetiva.
Consta do mencionado documento que a ré se obrigou a
pagar a quantia de R$ 60.000,00, abatido, porém, o valor de R$
3.349,50, correspondente às parcelas de proteção do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Comprometeu-se, portanto, ao pagamento do montante líquido de R$
56.650,50, em três parcelas mensais de R$ 18.883,50, isto mediante
depósito na conta bancária da administradora de consórcios Conshop,
respectivamente nos dias 15 de setembro, 15 de outubro e 15 de
novembro de 2015, como forma de extinguir a obrigação do autor,
assumida na qualidade de consorciado, ao realizar a aquisição do bem
sinistrado.
A ré, entretanto, deixou de cumprir a obrigação, fato que
obrigou o autor a continuar o pagamento das prestações consorciais
devidas em virtude da aquisição do veículo segurado. E o fez, inclusive,
durante o curso do processo. Assim, não encontra mais sentido a
providência do pagamento diretamente à administradora de consórcios,
mas é evidente que a obrigação de pagar existe, agora em favor do
próprio autor, que promoveu diretamente os pagamentos das prestações.
Assim sendo, o crédito do autor compreende as três
parcelas de R$ 18.883,50, vencidas em 15 de setembro, 15 de outubro e
15 de novembro de 2015, que devem corrigidas e acrescidas de juros de
mora a partir desses termos.
Por outro lado, deve-se observar que o descumprimento
do contrato possibilita ao credor exigir o cumprimento da obrigação pela
via jurisdicional. Neste caso, a seguradora se obrigou, em razão da
transação, ao pagamento da quantia correspondente ao valor da
cobertura, abatido o montante das contribuições devidas pelo segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de modo que esse o crédito inadimplido que enseja a condenação.
A seguradora não assumiu a obrigação de pagar as
prestações do consórcio e indenizar o valor do veículo. Apenas se
obrigou a pagar o valor do veículo, de acordo com o limite de cobertura,
diretamente à administradora de consórcio. Não se pode falar em
surgimento de dois créditos, pois não tem esse alcance a prestação
contratual.
Portanto, houve excesso na condenação. Não se trata de
julgamento “ultra petita”, pois houve esse pleito na petição inicial. O que
se tem, na verdade, é o reconhecimento da impossibilidade de
acolhimento integral das pretensões, manifestamente desconformes com
os termos do contrato e da própria transação.
Por outro lado, cabe analisar os pleitos de condenação da
ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos materiais.
Em primeiro lugar, nota-se que não há cláusula penal no
instrumento de transação; ao mesmo tempo, é reconhecida,
evidentemente, a incidência de correção monetária e juros de mora a
contar dos respectivos vencimentos, na forma do artigo 404 do Código
Civil.
Afirma o autor que faz jus à reparação por lucros
cessantes e danos emergentes, pois a conduta omissiva da ré, deixando
de realizar oportunamente o pagamento das parcelas a que se obrigou, o
impediu, por longo período de tempo, de exercer os seus sérvios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
logística, para o que destinava o veículo segurado. Além disso, teve de
arcar com despesas, pois precisou pagar
Alega o autor que a sentença deve ser reformada, pois
sofreu lucros cessantes e danos emergentes com a conduta do réu,
consistente na falta de pagamento da indenização securitária, pois ficou
impossibilitado por longo período de tempo de exercer seu serviço de
logística, através do veículo segurado. Ademais, teve que arcar com o
pagamento de salário mensal do motorista do veículo até o mês de
agosto de 2018.
Deve-se observar que esses danos decorreram do furto
do veículo. A seguradora se obrigou ao pagamento de quantia, não a
entregar veículo ao autor. E a transação realizada objetivou, apenas, a
realização do pagamento da dívida perante a administradora de
consórcios, já que ainda não se completara o pagamento do preço do
veículo.
Na forma do artigo 403, do Código Civil, tratando-se de
inexecução de obrigação, “as perdas e danos só incluem os prejuízos
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”.
Ora, as perdas e danos a que se reporta o autor não
decorrem diretamente do inadimplemento da obrigação prevista no
contrato de seguro e que foi objeto de transação. Nasceram, isto sim,
do furto havido, de modo que não se enquadram no âmbito do
mencionado dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Se isso não bastasse, nota-se que não houve
demonstração suficiente da existência de nexo causal entre a demissão
do funcionário (fls. 95-162) e a mora da ré. De igual modo, não se produziu
prova efetiva de que o autor deixou de auferir valores em virtude do
mesmo fato.
Por fim, nota-se que deverá o autor, uma vez ocorrido o
recebimento do valor da cobertura, providenciar a transferência da
documentação alusiva ao veículo em favor da ré, em virtude da sub-
rogação que se operará.
Enfim, apenas o recurso da ré comporta parcial
provimento, em razão do que se declara a parcial procedência do pedido,
de modo a restringir a condenação da ré ao pagamento de três parcelas
de R$ 18.883,50, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
a contar dos respectivos vencimentos (15 de setembro, 15 de outubro e
15 de novembro de 2015).
Diante do sucumbimento recíproco, devem as partes
responder pelas despesas do processo, cabendo ao autor o pagamento
do montante equivalente a 55% e à ré a parcela restante de 45%. No que
concerne aos honorários advocatícios, a ré pagará a quantia
correspondente a 12% sobre o valor da respectiva condenação, cabendo
ao autor o pagamento do montante de R$ 8.400,00, corrigido a partir do
ajuizamento, prevalecendo, naturalmente, em relação a este último, a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, desprovejo o apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
autor e dou parcial provimento ao da ré.
ANTONIO RIGOLIN
Relator